Tribunal: STF
Processo: HC 266697
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.043.561/SP. 
Pelo que se depreende dos autos, 

a paciente foi presa preventivamente em cumprimento a mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Vara Regional das Garantias da 3ª Região Administrativa Judiciária – Bauru/SP [...]. A investigação apura a suposta prática dos crimes de organização criminosa e estelionato eletrônico, em um contexto de complexa atividade delitiva voltada à fraude patrimonial por meios digitais.

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

[...]
No caso em apreço, as instâncias ordinárias demonstraram, de forma satisfatória, a presença de indícios de materialidade e autoria, lastreados nos elementos informativos colhidos durante a investigação policial, como o Relatório de Investigação da Delegacia de Investigações Gerais de Avaré/SP, que detalha os resultados de interceptações telefônicas e extrações de dados em nuvem, além de boletins de ocorrência de vítimas. O decreto prisional, transcrito no acórdão impugnado (fls. 16-18), descreve pormenorizadamente a atuação do grupo criminoso, evidenciando o fumus comissi delicti necessário para a medida. 
Quanto ao periculum libertatis, a prisão foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. A fundamentação não se afigura genérica ou abstrata. Ao contrário, ancora-se na gravidade concreta da conduta e no modus operandi da suposta organização criminosa, que revelam a periculosidade social da paciente e o risco efetivo de reiteração delitiva.
O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim descreveu a complexidade da atuação do grupo:

"[...] a paciente integraria organização criminosa especializada na prática de estelionato eletrônico, mediante engenharia social, uso de aplicativos de comunicação, perfis falsos e espelhamento remoto de dispositivos das vítimas, com o objetivo de acessar dados bancários e realizar transferências indevidas, verificando-se, ainda, a aquisição de veículos e imóveis em nome de interpostas pessoas, com indícios de ocultação patrimonial e/ou lavagem de capitais, além da participação dos investigados em grupos de ‘WhatsApp’ destinados ao aluguel de contas bancárias para movimentação ilícita de valores."

A sofisticação dos meios empregados, a estrutura organizada com divisão de tarefas, o número indeterminado de vítimas alcançadas — muitas delas pessoas vulneráveis — e a utilização de métodos para ocultar os proventos do crime são elementos que extrapolam a gravidade ínsita ao tipo penal. Tais circunstâncias denotam um profundo desrespeito pela ordem jurídica e um elevado risco de que, uma vez em liberdade, a paciente retome as atividades ilícitas, sendo a prisão preventiva o único meio eficaz, neste momento, para interromper o ciclo delitivo e desarticular a atuação do grupo. A necessidade de fazer cessar a atividade de organização criminosa constitui fundamento idôneo e consolidado para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 
[...]
Finalmente, cumpre analisa o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da gestação avançada da paciente. 
[...] a própria Suprema Corte ressalvou a possibilidade de denegação do benefício em situações excepcionalíssimas, as quais devem ser devidamente fundamentadas pelo magistrado. A questão que se coloca, portanto, é se o caso dos autos se enquadra em tal excepcionalidade. E a resposta, a meu ver, é afirmativa. 
A excepcionalidade, no presente caso, decorre da conjunção de dois fatores preponderantes. O primeiro é a já mencionada periculosidade concreta da agente, evidenciada por sua suposta integração em uma organização criminosa sofisticada e de alta lesividade social, cujo modus operandi torna a prisão domiciliar absolutamente inócua para prevenir a reiteração delitiva. A medida, que visa proteger a gestante e o nascituro, não pode ser transformada em um salvo-conduto para a continuidade de práticas criminosas que vitimam inúmeras outras famílias e abalam a confiança nas relações sociais e econômicas.
O segundo fator, de igual relevância, é a comprovação de que o Estado está provendo a assistência médica necessária à paciente no ambiente prisional. Este não é um caso em que se alega genericamente a inadequação do sistema carcerário. 
Ao contrário, em resposta à solicitação deste Relator, o Juízo de origem encaminhou a Informação nº 455/2025-SAS/RNOA, datada de 30 de outubro de 2025, emitida pela Chefia do Serviço de Assistência à Saúde da Penitenciária Feminina Sant’Ana (fl. 60). O documento informa, de maneira pormenorizada, que a unidade prisional dispõe de equipe de saúde composta por médicas ginecologistas, médico clínico geral e equipe de enfermagem. Mais especificamente sobre a paciente, o ofício atesta que ela está recebendo o devido tratamento com antibióticos para a sífilis, está sendo devidamente acompanhada em consultas de pré-natal, com realização de exames, atualização da carteira de vacinação, e possui acesso garantido a serviços de saúde externos sempre que necessário. 
Dessa forma, a decisão que indeferiu a prisão domiciliar não se baseou em uma simples presunção abstrata ou em uma inversão do ônus probatório, mas sim em dados concretos que demonstram, por um lado, o elevadíssimo risco que a liberdade da paciente representaria para a ordem pública e, por outro, que suas necessidades de saúde, na condição de gestante, estão sendo efetivamente atendidas pelo sistema prisional. Resta, assim, configurada a situação excepcionalíssima que autoriza a manutenção da prisão preventiva, não havendo que se falar em ilegalidade ou constrangimento.

Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “a paciente encontra-se grávida, já em avançado estágio gestacional, próxima ao sétimo mês” e “faz uso contínuo de medicação controlada, inclusive relacionada aos cuidados inerentes à gestação”. Requer, ao final, a concessão da ordem “para substituir imediatamente a prisão preventiva da Paciente por prisão domiciliar [...], expedindo-se o competente alvará de soltura”.
É o relatório. Decido.

Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No particular, entretanto, há excepcionalidade. 
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas , para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).
No caso, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados nos autos revelam que a substituição da medida cautelar extrema pela prisão domiciliar é medida que se mostra adequada.
O art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos ou gestante. 
Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 
Antes mesmo desse julgamento – é bom ressaltar –, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 
Procedeu-se a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida, com base nas particularidades do caso concreto (HC 256417 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2025; HC 241373 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2024). 
No presente caso, a prisão preventiva encontra-se lastreada em acusação, em tese, de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça — “organização criminosa especializada na prática de estelionato eletrônico”. De outro lado, demonstrou-se que “a paciente encontra-se grávida, já em avançado estágio gestacional, próxima ao sétimo mês”.
Atento a essas particularidades, reputo cabível a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor e também suficiente para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal. 
Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM para determinar a substituição da prisão preventiva decretada nos Autos 1505247-02.2025.8.26.0392 (Juízo da Vara Regional das Garantias da Comarca de Bauru/SP), pela medida cautelar de prisão domiciliar (CPP, arts. 318 e 318-A). Cumprirá ao Juízo de origem estabelecer medidas alternativas constantes do art. 319 do CPP e eventuais autorizações para excepcionais ausências do domicílio que venham a se justificar tendo em vista exclusivamente a condição gestacional da paciente, que deverá ser alertada de que, nos termos do art. 317 do CPP, só poderá se ausentar de sua residência com autorização judicial e que o descumprimento da prisão domiciliar implicará o restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente decretada, a qualquer tempo, caso sobrevenha excepcional situação que exija a adoção de medida mais gravosa. 
Comunique-se, com urgência.
Publique-se. 
Brasília, 19 de dezembro de 2025. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente